Tribunal: TJSP
Processo: 1001040-18.2024.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por danos morais e materiais – Sentença de procedência – Insurgência de ambas as partes – Recurso da instituição financeira – Não acolhimento – Ausência de prova efetiva da existência de contratação válida, tampouco de autorização expressa da consumidora para os descontos realizados – Documentação constante

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por danos morais e materiais – Sentença de procedência – Insurgência de ambas as partes – Recurso da instituição financeira – Não acolhimento – Ausência de prova efetiva da existência de contratação válida, tampouco de autorização expressa da consumidora para os descontos realizados – Documentação constante dos autos que é insuficiente para demonstrar a regularidade da cobrança – Repetição do indébito – Valores que foram indevidamente descontados da conta corrente de titularidade da parte autora – Entendimento adotado pelo C. STJ, no EAREsp no 676.608/RS, de que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida estiver calcada em conduta contrária à boa-fé objetiva, de modo que não depende de qualquer elemento volitivo do fornecedor do produto ou serviço que realizou a cobrança indevida – Modulação dos efeitos do referido julgamento para que a restituição em dobro ocorra apenas em relação a cobranças realizadas a partir da publicação do acórdão (30/03/2021) – Dano moral – Pretensão de redução do valor arbitrado – Montante que se encontra em patamar compatível com a gravidade do dano e suas circunstâncias – Ausente desproporcionalidade que justifique sua redução, sob pena de esvaziar o caráter punitivo e compensatório da indenização – Correção monetária que é devida desde o arbitramento – Juros de mora – Incidência desde o evento danoso (descontos indevidos) – Responsabilidade extracontratual – Aplicação da Súmula 54 do C. STJ – Apelo adesivo da autora – Não acolhimento – Dano moral – Pretensão de majoração – Valor arbitrado pelo Juiz de primeiro grau que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – RECURSOS IMPROVIDOS.